Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e diante da pendência para prosseguimento do julgamento do feito de Recursos juntos ao STJ, determino a suspensão do presente feito, até decisão final dos TEMAS em controvérsia (531 e 1009), devendo as partes informarem sobre o julgamento naquela Corte Superior de Justiça. Anote-se a Secretaria desta Colenda Câmara o nome do Procurador subscritor da petição do ID 23496566. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator